Tribunal: TJES
Processo: 0000879-29.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-29.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES SILVA HIPOLITO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CONCURSO-
UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA
–
DOSIMETRIA
–
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO
–
R
ECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2
.
E
ntendo por
modificar a
pena-base fixada
do corréu CHARLES

visando o princípio da PROPORCIONALIDADE aplicada conforme a fração usualmente utilizada pela ampla jurisprudência. Não haverá incidência de bis in idem, pois se trata de duas ações penais diversas transitadas em julgado. Quanto a segunda fase dosimétrica do réu HYAN, aplico a atenuante de confissão, embora em parte, por ter se dado na sua forma parcial. Por fim, em terceira fase, para ambos os denunciados, aplico em concurso de causas de aumento a fração de 1/3, tendo em vista ter se valorado apenas duas causas de aumento, em harmonia com a súmula 659 do STJ.

3
.
Recurso conhecido e

parcialmente p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de

CHARLES SILVA HIPÓLITO JUNIOR e HYAN SILVA ANDRADE

contra
a sentença proferida pel
o
Juíz de Direito da Vara
Criminal de Marataízes
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
s,
respectivamente,
pela prática do delito previsto no artigo 157,
§2º
,
inciso I e V
II
do CPB
,
a uma pena total de
09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

e em
05
(
cinco
) anos
04
(
quatro
) meses de reclusão e
10 (dez)
dias-multa,
respectivamente.

Em razões recursais
, a defesa em favor de CHARLES, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, em caso de não reconhecimento dessa tese, que seja redimensionada a pena de forma a exasperá-la de maneira proporcional. Em mesmo sentido, a apelação entorno de HYAN, vem requerer absolvição por mesmo motivo, subsidiariamente pede pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado parcialmente pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 7385259.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

I- QUANTO AO ACUSADO CHARLES

A
defesa
questiona a autoria
do delito mediante a narrativa de ambos acusados em audiência de instrução e julgamento, seja ela a de confissão por parte do réu HYAN e a negativa do réu CHARLES. Em consonância alega que a vítima sequer viu face a face os denunciados, de maneira que restaria a inimputabilidade desses no delito.

Contudo, em que pese a segunda alegação, a vítima afirma veemente que lhe fora apontada a arma branca pelo agente que estava na garupa, confirmada em sede de audiência,
pelo próprio paciente,
que se referia ao acusado CHARLES. Dessa forma, embora a defesa alegue a falta de contato
entre a vítima-acusado, a narrativa da vítima se mostrou contundente a identificar a posição do ameaçador, sem precisa sequer se referir aos traços do apelante.
Ademais, em unidade, os Policias Militares afirmaram que os denunciados foram encontrados com a mesma vestimenta relatada pela vítima, sobretudo em alta velocidade empreendendo fuga.

D
essa forma, torna-se claro a corroboração por parte de Charles ao delito, pois conforme uníssona na jurisprudência em delitos dessa natureza, deverá ser dado o devido valor e credibilidade à palavra da vítima.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante a primeira fase dosimétrica, a defesa pugna uma exasperação proporcional e individualizada. Ademais, alega que o magistrado se equivocou no reconhecimento concomitante de maus antecedentes bem como o instituto da reincidência, concluindo, por fim, na presença de bis in idem.

É preciso portanto, trazer à baila a decisão prolatada:

Em relação ao acusado Charles Silva Hipolito Junior, verifico que o mesmo possui maus antecedentes,
possuindo duas condenações transitadas em julgado
, razão pela qual FIXO a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 dias-multa no valor de 1/30 do S.M.
Incide a agravante da reincidência, pela qual agravo 1/6 da pena
, passando a pena para 07 (sete) anos de reclusão. Considerando as causas de aumento, previstas nos incisos 1 e VII, do artigo 157, §2º, do Código Penal, aumento a pena em 113, FIXO A PENA EM DIFINITIVO em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa no valor de 1/30 do S.M. Deixo de proceder à detração penal, conforme art. 387, § 2o, do CPP, pois não alterará o regime inicial de cumprimento da pena. Fixo o regime inicial FECHADO

Nessa senda,
ao que diz respeito aos maus antecedentes
entendo por não incidir o fenômeno do bis in idem, em razão da ocorrência de duas ações penais já transitada em julgado. Dessa maneira, em consonância com a jurisprudência, na presença de mais de um antecedente, poderá se aplicar tanto em circunstâncias judiciais como em sede de reincidência
1
.

Contudo, em que pese a manutenção da aplicação da circunstância judicial supracitada, entendo,
data maxima vênia
, que o juiz de piso se utilizou de maneira exacerbada e desproporcional à valorá-la, conforme aponta a exasperação no patamar de 1⁄2 sob o mínimo legal, muito embora reconheça a discricionariedade legal do magistrado fulcrada em fundamentação idônea.

Dessa maneira, entendo por reexaminar a dosimetria em primeira fase e aplicar para a circunstância judicial supra o valor usual utilizado na jurisprudência, seja ela de 1/6 sob o mínimo legal.

Fixo em primeira fase a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

Em segunda fase dosimétrica, mantenho a aplicação do patamar de 1/6 sob a pena, finalizando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

Por fim, em última fase de análise há presença de duas causas de aumento, modifico a sentença para agravar a pena em 1/6, conforme entendimento jurisprudencial acerca do patamar aplicado nesse concurso.

In verbis:

Súmula 659

do STJ
– "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Destarte, fixo a pena do denunciado CHARLES em
06 (seis) anos, 04(meses) e 06 (seis) dias
de reclusão.

Mantenho o cumprimento de pena em regime inicialmente
fechado.

III- QUANTO AO ACUSADO HYAN

Em que pese a defesa pugne pela absolvição do acusado, o próprio em sede judicial confessou a prática do delito que esteve em consonância com o acervo probatório abordado nos autos, sobretudo a palavra da vítima já credibilizada supra, de forma a incidir no fenômeno da confissão posteriormente.

Dessa forma, passo à análise minuciosa da dosimetria.

IV- DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante a primeira fase dosimétrica, as circunstâncias judiciais se mostraram imaculadas. Portanto, mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

É preciso portanto, trazer à baila a decisão prolatada:

Em relação ao acusado Hyan Silva Andrade, verifico que o mesmo não possui maus antecedentes e as demais circunstâncias são próprias do crime, razão pela qual FIXO a pena base em 04 (anos) anos de reclusão e 10 dias-multa no valor de 1/30 do S.M. Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Registro que em concordância com o Ministério Público, não considerei a atenuante de confissão, por entender que o acusado não confessou a prática do crime de roubo, uma vez que confessou a prática de outro crime, crime de furto. Considerando as causas de aumento, previstas nos incisos I e VII, do artigo 157, §2º, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, FIXO A PENA EM DEFINITIVO em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa no valor de 1/30 do S.M. Fixo o regime inicia SEMIABERTO para o cumprimento da pena

Em segunda fase dosimétrica, diferentemente do magistrado de piso, entendo pela aplicação da atenuante da CONFISSÃO, todavia, deixo de aplicar o patamar máximo em razão de ter se dado em sua forma parcial, ao ter alegado que não houvera ameaça, aplico a fração de 1/3. Finalizo-a em
0
2
(
dois
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão.

Por fim, em última fase de análise há presença de duas causas de aumento, modifico a sentença para agravar a pena em 1/6, conforme entendimento jurisprudencial acerca do patamar aplicado nesse concurso, com fulcro na Súmula 659 do STJ supracitada.

Por fim, fixo a pena do denunciado CHARLES em
0
3
(
três
) anos, 0
1
(m
ês
) e
10
(
dez
) dias
de reclusão.

Dessa forma, em consonância com art. 33, §2º, alínea c), concomitante art. 44, inciso I, §2º, ambos do CPB, passo a substituir a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, deixando a cargo do Juiz da Execução a determinar quais serão.

Por tais fundamentos
, CONHEÇO
d
a
s
apelações

e

DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

6

1
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante por portar irregularmente um revólver municiado em via pública. 2 O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ. 3 Maus antecedentes e reincidência autorizam o regime semiaberto nas penas inferiores a quatro anos, conforme a lei penal. A multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 4 Apelação parcialmente provida.
(
Acórdão 944526
, 20150110093863APR, Relator: GEORGE LOPES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016.

)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000585-71.2021.8.08.0049 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: EDIVALDO FLORINDO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARILZA MARQUES DE AGUSTINI REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONFISSÃO NA FORMA QUALIFICADA. PRECEDENTES STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa. 2. Prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que “réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha ocorrido de forma qualificada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apelação
0000585-71.2021.8.08.0049
; Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO;
Julg. 15/03/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)